Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. E. L. M, representada por AMONITA SUSAN MESQUITA LEITE, contra Decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência para determinar que a 1a ré promova a continuidade dos serviços prestados à requerente ou sua migração, sob pena de multa diária no valor de 2 (duas) diárias de home care prestada à autora, até o limite de 20 (vinte) dias. Oficie-se com urgência. Dou a presente decisão força de ofício. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Proceda-se o cadastro do Ministério Público no feito (art. 178, II, do CPC), intimando-o acerca da presente decisão. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados (pag. 77, pdf). Ainda houve pedido de reconsideração, o qual também foi rejeitado (pág. 94, pdf), razão pela qual a parte Autora interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Narra que em razão da sentença proferida nos autos no 0728164-32.2018.8.07.0001 obteve o direito de tratamento home care, o que vem sendo prestado pela empresa Catedral Home Care, custeado pelo plano de saúde Unimed Norte e Nordeste. No entanto, informa que recebeu um comunicado do plano de saúde a que se encontra vinculada de que em razão das suas atividades estarem bloqueadas na região tendo em vista a existência de pedido de recuperação judicial, o serviço de home care não seria mais prestado, sendo necessário que a Autora realizasse a sua migração para a operadora Central Nacional Unimed. Relata que a Central Nacional Unimed afirma não ser responsável pelos planos de saúde da Unimed Norte e Nordeste e nega o direito de migração da Agravante. Assevera que não pode ter o serviço suspenso uma vez que possui paralisia cerebral em decorrência do parto e tetraplegia, necessitando, ainda, de respiradores, além de demais serviços de home care. Afirma existir responsabilidade solidária entre as rés de modo que a falência da 1a Ré justificaria a responsabilização da 2a pelo cumprimento das obrigações contratuais pactuadas. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que "as Rés sejam responsabilizadas solidariamente a promover a continuidade dos serviços prestados à agravante ou sua migração, sob pena de multa diária no valor de 2 (duas) diárias de home care prestada à autora, até o limite de 20 (vinte) dias”. No mérito, pelo provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Sem custas. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os elementos que instruem os autos conduzem à probabilidade do direito da Agravante, menor, que segundo o relatório médico é portadora de encefalopatia e tetraplegia e necessita dos serviços de home care para manutenção de sua vida, o que deve ser fornecido pelo plano de saúde a que se encontra vinculada, bem como pelo plano de saúde, cuja migração está sendo imposta em razão do encerramento das atividades do primeiro. De fato, na sentença proferida nos autos no0728164-32.2018.8.07.0001 na qual foi determinada a prestação do serviço de home care à ora Agravante, a 2a Ré não fez parte da demanda. No entanto, o 1o Agravado em razão do encerramento de suas atividades no Distrito Federal enviou um comunicado aos seus beneficiários informando que deveria ser realizada a migração do plano para a Central Nacional Unimed, o que foi tentando pela Agravante, no entanto lhe foi negado. Ora, encontra-se evidenciada a responsabilidade da 2a Agravada pela prestação dos serviços de home care que são prestados à Agravante, já que lhe caberia, acolher os beneficiários do plano de saúde suspenso, conforme notificação enviada aos beneficiários do plano de saúde, o que está negado à Agravante, conforme demonstram os protocolos juntados aos autos. Ademais, importa dizer que o complexo de cooperativas que integram a Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência), o que é o caso, já que a parte pleiteia a sua migração para a 2a agravada em razão do encerramento das atividades da 1a Agravada a fim de manter o tratamento home care e tem o seu pedido negado. Assim, diante da gravidade e urgência do caso, ambas as Agravadas devem ser responsabilizadas a manter o tratamento home care a beneficiária, ora Agravada. Vale dizer ainda, que muito embora o tratamento ainda continue sendo prestado, conforme telegrama enviado à Agravante (pág. 91, pdf), o serviço que mantém a vida da menor encontra-se na eminência de ser encerrado, o que serve para demonstrar a urgência e a necessidade de que ambas as agravadas sejam responsabilizadas pela manutenção do serviço de home care. Diante do exposto, pelo menos em principio, afiguram-se presentes não apenas a plausibilidade do direito, mas também o periculum in mora, tendo em vista que o ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável à saúde da Agravante. Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para determinar que ambas as Agravadas sejam responsabilizadas solidariamente a promover a continuidade dos serviços prestados à agravante fornecendo os serviços de internação domiciliar “home care” conforme solicitação médica, no prazo de 48 horas contado da intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Consoante dispõe o artigo 1019, II, do CPC/15, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Após ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator